Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-21.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – MAUS ANTECEDENTES - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO PROVIDO.
Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002466-21.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GREICIELLY AURELIANA DIAS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALTER ALVES VANDERLEY (APELADO), VALTER ALVES VANDERLEY - CPF: 020.477.351-22 (APELADO), RONIERE ANDRADE MARINHO - CPF: 733.355.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER ALVES VANDERLEY (ASSISTENTE), LUAN TCHARLEY BEZERRA DA CRUZ - CPF: 035.889.001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), PC RAFAEL TRAMARIN (ASSISTENTE), PC Dalton Ribas Nery (ASSISTENTE), Luiz Henrique Silva Amorim (ASSISTENTE), Dawinson Fernando Oliveira Martins (ASSISTENTE), GREICIELLY AURELIANA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

–
SENTENÇA CONDENATÓRIA -

PLEITO DE
AFASTAMENTO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO
– POSSIBILIDADE –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
–

MAUS ANTECEDENTES -
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO PROVIDO.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente a ação penal promovida em face de
Valter Alves Vanderley
, para condená-l
o
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de
1
(
um
) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, bem como ao pagamento de
1
6
6 (cento e se
ssen
ta e seis) dias-
multa
, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas
razões
recursais
, o apelante se insurge
tão somente
quanto ao reconhecimento da
causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006,
argumentando que há
nos autos provas suficientes de que o apelado se dedica a atividades criminosas e, portanto, não faz jus ao benefício.

Contrarrazões d
a defesa
pelo desprovimento do recurso (
i
d.
183422072
).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer acostado no
i
d.
186146184
, opin
ou
pelo
provimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público ofereceu denúncia contra
Valter Alves Vanderley

como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos seguintes termos:

“
1o FATO:

No dia 14 de janeiro de 2021, por volta das

17h35min, na Rua D, Bairro São José, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, a

denunciada
GREICIELLY AURELIANA DIAS
e
VALTER ALVES

VANDERLEY,
em comunhão de esforços e conjunção de vontades, traziam

consigo e guardavam, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 20 (vinte)

pedras pequenas de pasta base de cocaína, pesando 3,92 gramas, e 1 porção de

maconha, pesando 0,92 gramas, substâncias entorpecentes que causam

dependência física e psíquica, consoantes do Termo de Exibição e Apreensão

(Num. 53048441 - Pág. 17) e Laudo Pericial Preliminar (pág. 53 do
53048441),

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a Polícia Militar realizava rondas no

Bairro São José, momento em que avistaram os dois denunciados em uma

residência abandonada e seguiram de imediato ao referido local, pois ambos, ao

verem a viatura, saíram em disparada para dentro da residência.

Ao adentrarem no lugar, os policiais visualizaram um

invólucro de plástico no chão, contendo maconha e mais adiante, nas buscas pelo

recinto, encontram na porta do banheiro outro invólucro plástico contendo 20

unidades de pasta base de cocaína, além de vários cartões, local em que

GREICIELLY havia se escondido.

Ainda no banheiro, os policiais encontraram um

buraco na parede, o qual disponibilizava acesso ao quintal da casa, local este

onde foi encontrado o montante de R$ 293,00 (duzentos e noventa e três reais),

em notas trocadas, que foram dispersados por GREICIELLY através do referido

buraco.

Em seguida, localizaram o denunciado VALTER, na

posse de uma carteira marrom, contendo o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois

reais) e, embora ele tenha sustentado na fase policial que estava ali para comprar

drogas de GREICIELLY, constata-se que VALTER foi preso posteriormente, em

22/01/2021, pela prática de tráfico ilícito de drogas, pois estava com 16 porções

de maconha e novamente junto com GREICIELLY.

Saliente-se, que VALTER foi processado nos autos do

PJE no 1000506-30.2021 e, por não ter sido naqueles autos denunciada

GREICIELLY, passa-se a fazê-lo.

2o FATO:

No dia 22 de janeiro de 2021, por volta da 01 hora, na

Rua D, no 38, Bairro São José, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, a

denunciada GREICIELLY AURELIANA DIAS, em comunhão de esforços e

conjunção de vontades com VALTER ALVES VANDERLEY (já processado

nos autos PJE
PJE
no 1000506-30.2021), guardava e tinha em depósito, para

fins de tráfico, a quantia de 33,95 gramas de maconha, separadas em 16 porções

embaladas, substância esta que causa dependência física e psíquica, consoante

Laudo Pericial Preliminar colacionado naqueles autos (págs.81/82 - Id.

47958957, cuja cópia segue em anexo), sem
autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar.

Na oportunidade, Policiais Civis estavam em

diligências em face de VALTER ALVES VANDERLEY após a ocorrência de um

crime de roubo na Loja
Delicato
e localizaram a residência deste.

Ao adentrarem no local, encontraram VALTER,

juntamente com a ora denunciada GREICIELLY e, em buscas, encontraram no

quarto, embaixo do travesseiro onde o casal estava, 16 (dezesseis) porções

pequenas de substâncias análogas a maconha, conforme Termo de Exibição e

Apreensão Pág. 21 – Id. 47958957.
(...)”

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público
em relação ao acusado Valter Alves Vanderley e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da
L
ei n. 11.343/2006,
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

O órgão ministerial
, nas razões de recurso,
busca afastar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
,
pugnando pela readequação da
sanção penal imposta.

Razão lhe assiste.

O art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 autoriza a redução da pena de um sexto a dois terços “
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Sendo assim, para que o réu possa ter o benefício dadiminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o agente se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Na espécie, e
mbora
o apelante seja primário,
a certidão de antecedentes criminais do réu indica que ele possui maus antecedentes

e as circunstâncias que envolvem o delito em questão evidenciam a sua dedicação a atividades criminosas.

Com efeito, como bem ponderado pelo representante ministerial de primeira instância, o réu possui
três condenações criminais transitadas em julgado
, uma del
a
s por fato anterior ao crime descrito na denúncia em relação ao réu (
0007428-75.2019.8.11.0037
), o que
implica na ausência de um daqueles pressupostos iniciais alhures mencionados,
pois em que pese a referida condenação não sirva para configurar a reincidência, serve para
caracteriza
r os maus antecedentes do acusado, pois dizem respeito ao seu histórico criminal.

Com efeito, o crime tratado nestes autos foi praticado em 14/01/2021 e o do processo de n.
0007428-75.2019.8.11.0037
ocorreu em 20/11/2019, tendo sido proferida sentença
na data de 06/10/21 e transitado em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa em 05/09/2022.

Nesses casos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado

( REsp
1711015/RJ,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018,
DJe
31/8/2018)

E ainda:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal
. 2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código Penal. 3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental desprovido.
”

(STJ -
AgRg
no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2023)

Assim,
se o réu possui condenação transitada em julgado, por fato anterior ao crime descrito na denúncia,
ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos, não se pode dizer que ele possui bons antecedentes, o que impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal.

Ainda que assim não fosse,
o conjunto probatório evidencia
a
dedicação
do acusado
às atividades criminosas
,
o que reforça o entendimento de que ao presente caso não deve ser aplicad
o o redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos.

Com efeito,
os depoimentos prestados em juízo pelos agentes estatais responsáveis pela prisão do réu demonstram que este não é um fato isolado na
vida do recorrente, mas que a prática de ilícitos é o seu meio de vida.

Nesse contexto, o apelante foi abordado em local conhecido
como pont
o
de uso e de tráfico de drogas, juntamente com
Greicielly
Aureliana Dias,

portanto
várias porções de drogas
diversas
(20 porções de cocaína pesando 3,92 g e 1 porção de maconha pesando 0,92 g)
, prontas para comercialização, bem como tinha em sua posse

dinheiro trocado
, o que evidencia que estava no local para praticar a venda dos narcóticos, tanto que na sentença foi condenado por tráfico de drogas e não nas penas do art. 28 da lei n. 11.343/2006, como ansiava a defesa.

Para reforçar a dedicação do acusado a atividades criminosas, vale transcrever trecho
do depoimento
d
e um dos
policiais ouvidos em juízo
(Dalton
Ribas
Nery)
, retirados da sentença de id.
183422055

e constante na mídia digital de id.
183422053. Senão vejamos:

“(...)
Eu
investiguei ele
(réu)
há um tempo atrás
. Ele

estava envolvido em roubos. Lembro que eu investiguei em dois roubos que ele praticou

contra comércio em Primavera do Leste e o último que ele praticou, ele acabou se

acidentando e aí a PM conduziu a motocicleta dele para delegacia. Enfim, a partir daí a

gente foi investigar e acabou que nós
identificamos ele
como autor do roubo e em

continuação a diligência nós identificamos a residência onde ele morava e fizemos a

diligência na residência onde morava naquela época. Era a residência de um de um

gerente do tráfico do comando vermelho que era o Luiz Henrique, vulgo seco (...). E

durante essa diligência que nós fomos lá nós achamos, naquela época, pertences já

subtraídos de outras vítimas e achamos drogas. Havia porções de drogas ali

acondicionado tipicamente para vender, já em porções.
O Valter, pelo conhecimento

policial, tem uma vida voltada tudo para o crime de roubo, furto e tráfico. Naquela época

(...) eu
investiguei ele
e imagino que ele operava no tráfico para o

“Seco” que era o

gerente do tráfico naquela região ali. Morava na casa do “Seco” (...) ele ficava ali

naquelas quitinetes, ali, provavelmente ele vendia droga (...).

Promotora de Justiça: Essa residência na Rua D onde o senhor
localizou ele
e que o

senhor disse que seria do vulgo “Seco” do Luiz. Já era um local conhecido como ponto de

tráfico? O que o senhor pode falar ali do local?

Testemunha:
Sim, doutora. Ali na Rua D se eu pudesse definir aquela região ali, eu diria

que ali é como se fosse uma Cracolândia de Primavera do Leste. Ali a maioria das

residências por ter aquele fundo ali
pro
mato é utilizado aí para usuários de drogas e com

isso também ocorre o tráfico. Essa residência do “Seco” aí já foi alvo de várias

operações policiais. O local é usado para o tráfico, era usado na época
(...)”

Registre-se que na própria sentença consta que o acusado “
uma semana após a prática deste delito foi novamente flagrado com mais drogas no interior da sua

residência que, à época, era na mesma rua onde foi flagrado com a comparsa
Gleicielly
. Lá foi novamente

encontrado com 16 porções de cocaína
”.

No mesmo mês,
mais precisamente no dia
19/01/2021, o r
éu se envolveu
em um crime de roubo
, pelo qual foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialsemiaberto, além do pagamento de26(vinte e seis) dias-multa
e reparação

dos danos causados pelo ilícito,
n
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das duas vítimas
, conforme consta dos autos da
ação penal n. 1005877-72.2021.8.11.0037
, já transitada em julgado.

Dessa forma, o conjunto probatório revela que
o crime descrito nestes autos
não ocorreu como um episódio casual ou fortuito na vida d
o
acusad
o
; ao contrário, trata-se de crim
inoso
habitual. Logo, a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DENOTA A TRAFICÂNCIA DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas do envolvimento do acusado com a droga apreendida em posse da adolescente, produto que se destinava à traficância. Não há como afastar a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, se comprovada a efetiva participação de adolescentes na prática do narcotráfico.
Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da existência de ações penais em andamentos, inclusive com condenação recorrível pela prática de delito semelhantes, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
” (TJ-MT - APR: 00092258820198110004, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
03/06/2023
) (destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
VISADO O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. AÇÃO PENAL EM CURSO ALIADA À CIRCUNSTÂNCIA DO FLAGRANTE.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
VIGENTE. APELO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1. É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada pelas condições do flagrante que evidenciam a prática da traficância em sua residência – “ponto” de venda de drogas -, diante da apreensão de variedade e nocividade das drogas acondicionadas para a venda (45 porções de cocaína e 22 porções de maconha); petrecho comumente utilizado no comércio malsão, dinheiro em espécie cuja origem lícita não foi comprovada (R$ 182,00), aliado à condenação criminal pela prática do mesmo crime. 2.
Conquanto ações penais e inquéritos policiais em andamento não possam, isoladamente, ser sopesados para o afastamento do tráfico privilegiado (em atenção ao princípio da presunção de inocência), tais elementos, aliados às circunstâncias do flagrante, como na hipótese, não impedem o afastamento da benesse.
Precedentes TJMT (N.U. 10186133020218110003 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2023).” (TJ-MT - APR: 00057979620198110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2023)
(destaquei)

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Consoante a sentença, na primeira fase do cálculo dosimétrico,
não há motivos para exasperação da penal, mantendo-se em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, à mingua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho o
quantum
fixado na fase anterior.

N
a terceira fase
, com o afastamento da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 e ante a ausência
de causas de aumento, fixo a pena definitiva em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, fixo regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar
provimento ao recurso
da
acusação para
afastar a incidência da causa de
diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n.
11.343/2006
, readequando a pena imposta
,
conforme acima especificado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024